Tribunal: TJMT
Processo: 0001991-79.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001991-79.2017.8.11.0051
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: FAZENDA CAMPO VERDE E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78645971) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76040953):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ADEQUAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato. Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores agora exigidos pela fornecedora do plano de saúde, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base, que ajusta a majoração das prestações mensais do plano de saúde aos limites estabelecidos pela ANS.
(TJ-MT 00019917920178110051 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito no 0001991-79.2017.8.11.0051, movida por FAZENDA CAMPO VERDE e JAERCIO GONÇALVES, julgou procedente a demanda para: (i) declarar a nulidade do reajuste contratual anual de 61,33% no ano de 2016, limitando-o a taxa média prevista pela ANS de 11,78%; (ii) determinar a devolução dos valores pagos a maior, de forma simples, acrescidos de juros de mora, a partir do trânsito em julgado e de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso, (iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 16, XI da Lei n. 9.656/98, ao argumento de que embora tenha reconhecido que o contrato firmado entre as partes é de modalidade coletiva, a câmara julgadora manteve a limitação do reajuste anual de 2016 do plano de saúde à taxa mínima prevista pela ANS, de 11,78%, o que se afigura indevido.
Recurso tempestivo (id 78727498) e preparado (id 78731990).
Contrarrazões apresentadas (id 81644487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido desproveu o recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar ilegal o reajuste anual de 61,33% fixado do ano de 2016, imitando-o a taxa média prevista pela ANS de 11,78%.
Quanto a este ponto, restou consignado no aresto ora combatido:
“(...) É indene de dúvida que o contrato celebrado entre as partes é coletivo e dessa forma, não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual praticado, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante, nos termos do artigo 8o, da Resolução Normativa no 128/2006 da Diretoria Colegiada da ANS:
“Art. 8o Os percentuais de reajuste e revisão aplicados aos planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS pela Internet, por meio de aplicativo, em até trinta dias após a sua aplicação, de acordo com os procedimentos previstos em Instrução Normativa específica editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos DIPRO.”
Nessa modalidade (plano coletivo) é legal é admitida a livre pactuação dos reajustes entre os contratantes, que estão autorizados a estipular os percentuais, devendo ser observada a norma vigente no momento da avença, o que não impede a aferição de eventual abuso.
No caso dos autos, o contrato firmado traz, em sua Cláusula 18.6 a possibilidade de reajuste anual também quando se observar o desequilíbrio financeiro pela utilização excessiva do plano:
“18.6.- REAJUSTE: Os preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data de início do Contrato, observando-se o desequilíbrio financeiro gerado pela utilização excessiva de serviços. Que comprometam a estabilidade econômico/financeira do Contrato, ou ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos — TAMB — e Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso, cabendo a CONTRATADA informar a CONTRATANTE, bem a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, o índice de reajuste aplicado.” (destaquei)
Da citada cláusula contratual, sobressai-se a exigência de prévia notificação do contratante quanto ao reajuste que será aplicado.
Por certo, tal dever advém da boa-fé contratual, uma vez que, especificamente no caso do reajuste pelo desequilíbrio financeiro, pressupõe ser da contratada a obrigatoriedade de comprovar e justificar a forma de reajuste adotada.
Todavia, como bem consignou o Julgador a quo, tendo em vista a revelia decorrente da intempestividade da contestação apresentada, a apelante não logrou êxito em comprovar a notificação do autor quanto ao reajuste pela sinistralidade excessiva.
Tampouco comprovou nos autos a ocorrência de desequilíbrio financeiro que justificasse o reajuste na taxa escolhida de 61 ,33%.
Assim, em que pese a existência de previsão legal para reajuste de planos de saúde em decorrência da sinistralidade excessiva, essa hipótese somente poderá ser adotada pela contratada quando devidamente comprovado o desequilíbrio econômico.
(...)
Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, que reconheceu a abusividade, a fim de adequar o contrato dentro dos parâmetros legais. (...)”. (g.n)
In casu, a recorrente suscita a afronta artigo 16, XI da Lei n. 9.656/98, ao argumento de que embora tenha reconhecido que o contrato firmado entre as partes é de modalidade coletiva, a câmara julgadora manteve a limitação do reajuste anual de 2016 do plano de saúde à taxa mínima prevista pela ANS, de 11,78%, o que se afigura indevido.
Acerca da matéria, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que é indevida a revisão do plano de saúde coletivo com base nos índices autorizados pela ANS. Confira-se:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR E COLETIVO. DIFERENÇAS NA ATUÁRIA E PRECIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE ESTABELECIDO PELA ANS PARA AVENÇAS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. PATENTE INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. 1. "Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei no 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN no 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar" (REsp 1.471.569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/03/2016, DJe de 07/03/2016). Com efeito, é manifestamente inviável, em vista da preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença e da segurança jurídica, simplesmente transmutar uma avença coletiva em familiar, conforme procedido pela Corte local ao reformar a sentença. Precedentes. 2. Por um lado, se ocorrem motivos que justifiquem a intervenção judicial em lei permitida, há de realizar-se para a decretação da nulidade ou da resolução do contrato, nunca para a modificação do seu conteúdo - o que se justifica, ademais, como decorrência do próprio princípio da autonomia da vontade, uma vez que a possibilidade de intervenção do juiz na economia do contrato atingiria o poder de obrigar-se, ferindo a liberdade de contratar (GOMES, Orlando. (THEODORO JÚNIOR, Humberto (atual.). Contratos. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 36). Por outro lado, a segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 32). 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1576074 SP 2019/0266099-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. VARIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLANO PARADIGMA. ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE. PLANOS INDIVIDUAIS. EXCLUSIVIDADE. (...) 3. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a revisar os preços das contribuições anuais dos planos coletivos segundo os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, sobretudo porque os cálculos atuariais e a massa de beneficiários são distintos. Aplicação do Enunciado no 22 da I Jornada de Direito da Saúde. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1719884 SP 2018/0014414-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2018) (g.n)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada, qual seja, a impossibilidade de aplicação do índice previsto pela ANS, ainda que declarada a abusividade do reajuste fixado para o plano de saúde coletivo.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça